Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007063-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), DERALDO DE FARIAS - CPF: 030.594.641-20 (AGRAVANTE), TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY - CPF: 969.415.378-68 (AGRAVADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 2020 – PROVA DE CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO PELO CREDOR – CHEQUE DEPOSITADO PELA PARTE AUTORA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral quando demonstrado que a parte autora tinha ciência inequívoca da transação negocial desde março de 2020, conforme comprovado pelo depósito de cheque emitido pelo réu. Tendo a ação sido proposta apenas em abril de 2024, ultrapassado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DERALDO DE FARIAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Reivindicatória nº. 1001745-39.2024.8.11.0013, movida por TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY, rejeitou a arguição de prescrição ou decadência, indeferiu o pedido de intervenção de terceiros, bem como retificou o valor da causa, determinando à agravada que proceda o recolhimento das custas processuais.

Nas razões recursais de Id. 273443365, a parte agravante, em síntese, sustenta a ocorrência de prescrição e decadência do direito pleiteado pela agravada.

Aduz que o contrato de compra e venda do terreno foi celebrado há mais de 04 (quatro) anos antes do ajuizamento da ação, bem como que a agravada já tinha conhecimento do negócio desde fevereiro de 2020, tendo em vista que parte do pagamento do imóvel foi realizado por meio de cheque depositado diretamente na conta bancária da mesma.

Argumenta que a agravada parcelou as custas em 06 (seis) parcelas, porém, pagou apenas 02 (duas) parcelas de custas e 01 (uma) de taxa judiciária, violando a determinação do juízo de que o não pagamento resultaria no cancelamento da distribuição do processo (art. 290 do CPC).

Narra que a imobiliária N J CAYRES JUNIOR LTDA e seus sócios Nazário Joaquim Cayres Júnior e Fabiane Nunes Cintra, participaram da negociação e venda do terreno, havendo a necessidade de sua inclusão no processo.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição e decadência, ou ainda, extinta a ação em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento da intervenção dos terceiros indicados na contestação.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 280315359.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de ação reivindicatória, objetivando a fixação de aluguel, fundada na alegada irregularidade na venda de terreno que, segundo a autora/agravada, lhe pertenceria.

O Juízo
a quo
afastou a alegação de prescrição/decadência e indeferiu a intervenção de terceiros.

Desta decisão, se insurge a parte ré/agravante.

Pois bem.

Nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de cobrança dos aluguéis,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve

(...)

§ 3º. Em três anos:

I – a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;” (destaquei)

A pretensão deduzida na ação originária se funda na alegada irregularidade na venda de terreno que, segundo a autora, lhe pertenceria, razão pela qual pugnou pela fixação de aluguel.

Entretanto, consta dos autos que o cheque emitido pelo agravante, no valor de R$ 22.000,00, foi depositado diretamente pela agravada em sua própria conta bancária em março de 2020, conforme documento de Id. 169874902 - autos de origem. Tal fato evidencia de maneira incontroversa o conhecimento do negócio entabulado.

Destaca-se que, embora a decisão de primeiro grau tenha entendido que a controvérsia acerca da prescrição depende do mérito, os documentos demonstram que a agravada anuiu com o negócio desde a origem, sendo destinatária direta dos pagamentos vinculados ao contrato.

É assim, porque, a boa-fé objetiva é o padrão de comportamento ético esperado de todos em sociedade, ao ter um comportamento antiético, a pessoa age com abuso de direito, violando esses deveres anexos.

Tais deveres podem ser exemplificados pela confiança, cooperação, lealdade, informação e proteção. Em uma relação obrigacional, credor e devedor não são partes antagônicas, são parceiros para o mesmo fim, de modo que a relação entre eles deve ser regida pela confiança, pela cooperação, pela lealdade, pela informação.

A boa-fé objetiva exerce também função limitadora de direitos e, no que importa ao caso presente, tem aplicação o instituto da supressão.

Nas palavras de Menezes Cordeiro,
“diz-se supressio a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

Durante mais de 04 (quatro) anos do recebimento dos valores, a agravada não se insurgiu contra o valor recebido da parte agravante, não fazendo qualquer ressalva por ocasião do depósito da cártula, por ela própria, em sua conta bancária, o qual só foi realizado tão somente de modo bastante tardio.

Dessa forma, observa-se o silêncio por parte da apelante no que toca o valor da transação, o qual não foi questionado, em nenhum momento, inclusive tendo recebido o valor por ela mesmo.

Portanto, tenho que é o caso de ocorrência da
supressio
, pois a credora, ora agravada, no que toca ao seu crédito, não questionou de modo incontinenti, os valores recebidos, tão somente se insurgindo vários anos após tal recebimento. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“venire contra factum proprium non potest”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. nº 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO EM SENTIDO CONTRÁRIO –
VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012).
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na não condenação em custas e honorários sucumbenciais.”
(N.U 0000759-48.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.
O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.”
(N.U 1007181-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor ao fato a que ele próprio deu causa.

Logo, tendo a parte apelada aquiescido com o recebimento dos créditos, relativo à compra e venda do terreno realizado pela parte agravante, se mostra abusivo o seu intento de fixação de aluguel, sob o fundamento de que não havia ciência da transação.

Dito isso, o termo inicial para contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que a parte teve ciência da violação do seu direito ou de seu surgimento. Neste caso, desde março de 2020.

A ação foi ajuizada apenas em 10 de abril de 2024, ou seja, mais de 04 (quatro) anos após o fato gerador da pretensão. Assim, transcorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da ação principal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA RECONHECIDA – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR – SÚMULA 214 DO STJ –
COBRANÇA DE ALUGUEIS – PRESCRIÇÃO – 03 ANOS – ART. 206, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu (Súmula 214/STJ). Se houve prorrogação do contrato sem anuência do fiador, bem como não há cláusula expressa de que a responsabilidade do fiador perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há se falar em obrigação deste, ainda que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado.
O prazo prescricional para a cobrança de valores referentes aos alugueis e encargos acessórios ao contrato de locação é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.
Dessa forma, tendo sido a ação proposta em 29/01/2021, para cobrança de alugueis a partir de janeiro de 2017, operou-se a prescrição trienal das parcelas vencidas antes de janeiro de 2018, uma vez que não observado o lapso temporal de 03 anos.-
(N.U 1013614-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Ressalte-se que não houve apresentação de contrarrazões ao agravo, o que reforça a convicção deste relator acerca da ausência de fundamentos hábeis a afastar a ocorrência da prescrição.

Assim, tendo a parte agravada aquiescido no recebimento dos valores, relativo à compra e venda do terreno, não pode, frisa-se, após o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, buscar a fixação de aluguel.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar prescrita a pretensão vertida na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025